Tribunal: TJDFT
Processo: 0008746-68.2017.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, EM VIA PÚBLICA, SEM A DEVIDA PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU HABILITAÇÃO (ARTIGO 309 DA LEI No 9.503/1997). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESNECESSIDADE DE DANO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovado que o réu conduziu veículo sem habilitação e não sendo necessária a existência de dano concreto para a caracterização do crime previsto no artigo 309, da Lei de Trânsito, mas, sim, da possibilidade de causar dano concreto às vítimas e à coletividade, ante a direção de veículo automotor por condutor não habilitado, deve ser mantida a condenação.
2. Recurso conhecido e desprovido.